Tribunal: TJDFT
Processo: 0705927-50.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONCURSO PÚBLICO. SERVIDORA REPROVADA NA FASE DE EXAMES ADMISSIONAIS. AUTORES DO ATO. AGENTES PÚBLICOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICABILIDADE. ADMISSÃO TARDIA NO CARGO PÚBLICO. DECISÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. NÃO CARACTERIZADA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica privada prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima passiva o autor do ato. Precedente do Supremo Tribunal Federal: RE 1.027.633, voto do rel. min. Marco Aurélio, j. 14-8-2019, P, DJE de 6-12-2019, Tema 940.
2. Nos casos em que a ação é extinta sem resolução do mérito, a definição acerca da responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas levará em consideração o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar as despesas dela decorrentes, a teor do art. 85, § 10, do CPC.
3. Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. Precedente do Supremo Tribunal Federal: RE 724.347, rel. p/ o ac. min. Roberto Barroso, j. 26-2-2015, P, DJE de 13-5-2015, Tema 671. 3.1. No caso, a situação de arbitrariedade flagrante não restou caracterizada.
4. A aplicação da teoria da perda de uma chance exige a inequívoca demonstração quanto à probabilidade de prejuízo. Para sua incidência, faz-se necessário que a chance perdida pelo ato ilícito seja real e que proporcione, efetivamente, plena condição de concorrer à situação esperada. 4.1. O que não restou comprovado no caso concreto.
5. Ainda que justificável o dever de indenizar com base na teoria da perda de uma chance, a mesma não poderia ser aplicada na hipótese vertente, tendo vista a natureza constitucional da matéria sob exame (responsabilidade civil do Estado - art. 37, § 6o, da CF) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, a qual deve prevalecer. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: EREsp 1.117.974/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, julgado em 21/09/2011, DJe 19/12/2011.
6. Preliminar acolhida. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida. Majorados os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.